Tribunal: TJDFT
Processo: 0004305-03.2015.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004305-03.2015.8.07.0011 EMBARGANTE: GIORGIO BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, NEUSA BOTTIN BIGNETTI, NILDA BOTTIN CARDOSO, PAOLA BOTTIN MADRID EMBARGADO: SILVIA LAZARA CORREIA DESPACHO O recurso será julgado na 10a Sessão Ordinária Presencial do dia 14/09/22. Dê-se ciência às partes. Intimem-se. Brasília/DF, 30/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator